Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709564-83.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO BRUNO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. TESTEMUNHAS. FILMAGENS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. DOLO DE RECEPTAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROVA DE NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO FATO. PENA-BASE. 1/6. FALTA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DIVERSO. REPRIMENDAS REAJUSTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A condenação pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas é de ser mantida quando o acervo probatório, tais como as narrativas de testemunhas, filmagens e investigação policial, derem a plena certeza da autoria delitiva. 2. A palavra de testemunhas, inclusive policiais, e as circunstâncias fáticas, provas produzidas, inclusive, sob o contraditório e a ampla defesa, evidenciam o dolo específico de receptar, sendo suficientes para a condenação. Incabível a absolvição. 3. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado a partir das circunstâncias do próprio caso em análise. 4. A narrativa do acusado, sem qualquer suporte probatório, e a forma de aquisição do aparelho celular – sem exigir qualquer documento e adquirido de pessoa que não soube sequer identificar – deixam claro o dolo de receptar, sendo caso de receptação dolosa. 5. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o exercício de benefício concedido na execução da pena de crime anterior não é considerar, em bis in idem, que ele feriu, também, os antecedentes. A referida prática autoriza que a circunstância judicial denominada como conduta social seja tida em seu desfavor, assim como os antecedentes criminais, por se pautarem em circunstâncias autônomas e distintas. 6. Na falta de fundamento idôneo, pode ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial desfavorável ao réu. Dosimetrias reajustadas. 7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente aponta violação aos artigos 386 do CPP e 180, § 3o, do Código Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que o simples fato de ter sido encontrada com o acusado a res subtraída, por si só, não evidencia a autoria do crime de receptação dolosa. Afirma ser necessária a existência de prova segura quanto ao conhecimento, pelo agente, da origem ilícita do bem. Acrescenta que deve haver a desclassificação do crime para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece admissão quanto à alegada violação aos artigos 386 do CPP e 180, § 3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “assim, não restam dúvidas de que, além de haver provas suficientes para a condenação, como é a narrativa dos policiais que abordaram o réu portando o aparelho celular, além de ter sido confirmada toda a dinâmica fática anterior (crimes de furtos qualificados quanto ao corréu), o acusado sabia tratar-se de objeto oriundo de delito, sobretudo porque sequer soube falar ao certo de quem obteve o aparelho celular, nem pegou qualquer recibo do negócio” (ID Num. 46472866 - Pág. 9). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.” (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017